Tribunal: TJDFT
Processo: 0717742-33.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. MUITO BAIXO. FIXAÇÃO. EQUIDADE.

1. Cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e, caso assim não se desincumba, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido. Art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

2. O condomínio deve trazer elementos aos autos que possam comprovar efetiva e seguramente o descumprimento por parte da administradora do contrato de prestação de serviços.

3. A fixação de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil deve ser utilizada de forma subsidiária quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.

4. O valor dos honorários advocatícios por equidade deve atender aos parâmetros fixados art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

5. Apelação desprovida.